Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600812-47.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600812-47.2024.6.16.0050

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 15/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600812-
47.2024.6.16.0050 que, diante da argumentação acima expendida e com fundamento no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE nº23.607/2019, e nos termos, ainda, do Parecer Técnico Conclusivo
emitido pela Unidade Técnica, julgou desaprovadas as contas eleitorais de Manoel Pereira dos
Santos referentes às Eleições Municipais de 2024. (Prestação de contas eleitorais de Manoel
Pereira dos Santos , concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Partido Liberal - PL, na
Unidade Eleitoral Araucária/PR, desaprovadas em razão de que o candidato promoveu o
pagamento dos honorários contábeis a partir de recursos próprios, no importe de R$2.400,00 (dois
mil e quatrocentos reais), consoante recibo por ele juntado no ID 127872576 e declaração prestada
no ID 127872571. Todavia, os recursos correspondentes, reitere-se, não circularam pelas suas
contas bancárias de campanha, descumprindo, assim, o disposto nos já referidos artigos 14, caput
e 35, §3º, da Resolução TSE nº23.607/2019 e configurando a omissão de despesa). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS (EMBARGANTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
VEREADOR (EMBARGANTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44537208
04/06/2025
07:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44537208 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432110600000043478620
Número do documento: 25060407432110600000043478620
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:30:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.209

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600812-47.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 MANOEL PEREIRA DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
EMBARGANTE: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÃO 2024.
ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento a
Recurso Eleitoral, mantendo a sentença de desaprovação das contas de campanha.
2. O Embargante alega a existência de erro material no julgado, requerendo a
correção de trecho específico para melhor compreensão do recurso especial a ser
interposto.
3. O erro material apontado refere-se à indicação equivocada do dispositivo legal,
constando “§4º do Art. 34 da Resolução 23.607/2019” quando o correto seria “§4º do
Art. 35 da Resolução 23.607/2019”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no
acórdão embargado, especificamente na indicação do dispositivo legal relativo à
possibilidade de pagamento de honorários advocatícios e contábeis com recursos
da campanha ou do candidato, para fins de correção e adequação do julgado.

Num. 44537208 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432110600000043478620
Número do documento: 25060407432110600000043478620
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:30:57
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo eleitoral, prevê
o cabimento de Embargos de Declaração para corrigir erro material.
6. Verificação da ocorrência de erro material no acórdão embargado, onde se
consignou “§4º do Art. 34 da Resolução 23.607/2019” em vez de “§4º do Art. 35 da
Resolução 23.607/2019”.
7. Constatação de que a legislação transcrita no corpo do julgado referia-se
corretamente ao Art. 35, confirmando a existência do erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conhecimento e ACOLHIMENTO dos Embargos de Declaração, para o fim de
corrigir erro material, sem efeitos modificativos.
Tese de Julgamento: 1. É cabível a correção de erro material em acórdão por meio
de Embargos de Declaração, quando verificada a indicação equivocada de
dispositivo legal. 2. A correção do erro material não implica alteração do resultado
do julgamento, mantendo-se inalterados os efeitos da decisão.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 35, §4º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MANOEL PEREIRA DOS SANTOS em face
do Acórdão nº 66.736, por meio do qual negou-se provimento ao recurso eleitoral interposto, para
o fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou desaprovadas as

Num. 44537208 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432110600000043478620
Número do documento: 25060407432110600000043478620
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:30:57
contas apresentadas.
O embargante alega a existência de erro material no julgado e a necessidade de sua correção
para melhor compreensão do recurso especial a ser interposto. Requer a retificação de trecho do
julgado para que conste a correta disposição legal, qual seja, §4º do Art. 35 da Resolução
23.607/2019 do TSE.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante apontou a necessidade de correção de erro material no seguinte trecho do
acórdão embargado:
"A parte recorrente alega que, ao contrário do que pressupõe a sentença, o §4º do
Art. 34 da Resolução 23.607/2019 - ao prever que o pagamento dos honorários
advocatícios e contábeis possam ser feitos com recursos da campanha, da
candidata ou do candidato, do FP ou do FEFC - abriu a possibilidade de que o
pagamento de tais despesas seja feito pelo candidato, com recursos próprios, sem
necessidade de que tais recursos passem pela conta de campanha. Ademais,
conclui que, tendo o §4º do art. 43 da mencionada resolução afirmado que o
pagamento da referida despesa realizado por terceiro não compreende doação
eleitoral, de igual forma o pagamento realizado pelo candidato não necessita que tal

Num. 44537208 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432110600000043478620
Número do documento: 25060407432110600000043478620
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:30:57
valor transite por sua conta de campanha."

Na espécie, assiste razão ao embargante quanto ao erro material indicado.
Com efeito, embora o v. acordão embargado tenha consignado no trecho indicado
fundamentação no “§4º do Art. 34 da Resolução 23.607/2019”, deve-se constar “§4º do Art. 35 da
Resolução 23.607/2019”, como constou da legislação transcrita no corpo do julgado, da seguinte
forma:
"A parte recorrente alega que, ao contrário do que pressupõe a sentença, o §4º do
Art. 35 da Resolução 23.607/2019 (...)”

Em conclusão, mister o acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para
o fim de corrigir erro material referente à fundamentação do trecho citado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração opostos por
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, para o fim de corrigir erro material, sem efeitos
modificativos.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600812-47.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ELEICAO 2024
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS VEREADOR, MANOEL PEREIRA DOS SANTOS - Advogados
do(a) EMBARGANTES: MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA BELEM
TOMASONI - PR45149-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do relator.

Num. 44537208 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432110600000043478620
Número do documento: 25060407432110600000043478620
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:30:57
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025